Tribunal: STF
Processo: HC 191330
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Estupro. Sequestro e cárcere privado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 601.802, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III, V e VI e §2º-A, I, c/c o art. 14, II; no art. 213, caput, e no art. 148, §1º, V, todos do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 601.802). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que, “passados cerca de 2 (dois) anos em prisão provisória, o paciente que conta hoje com 52 (cinquenta e dois) anos de idade teve seu quadro clínico de saúde agravado e atualmente perdeu a visão por conta da ‘Catarata’ [...] adquirida e não tratada adequadamente durante este período de prisão provisória, como recomenda os órgãos de saúde”. 
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “não há periculum libertatis capaz de impor a manutenção tão prolongada da prisão preventiva, isso porque o paciente está completamente cego na penitenciária e a suposta vítima se quer mora no distrito da culpa. Além disso, há de se mencionar no caso concreto o princípio da atualidade do perigo, que neste caso [...] deveria ensejar imediata soltura do paciente, ainda mais quando tão prolongada a prisão preventiva”. Aponta, ainda, a “desídia do juízo de origem que sequer enviou informações requerida pelo Ministro Reynaldo Soares do STJ”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia seja decretada sua prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. Isso porque o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Ademais, observo que a hipótese é de paciente acusado de crimes graves (art. 121, §2º, III, V e VI e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II; art. 213, caput; e art. 148, §1º, V, todos do Código Penal). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator